Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-78.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora. Relação de consumo. Aplicabilidade do art. 27, do CDC c.c. arts. 349 e 786, ambos do CC. Prazo quinquenal. Sentença mantida.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Oscilação na rede com descarga elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora. Relação de consumo. Aplicabilidade do art. 27, do CDC c.c. arts. 349 e 786, ambos do CC. Prazo quinquenal. Sentença mantida.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Oscilação na rede com descarga elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prévio pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003000-78.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é
apelante ENERGISA SUL – SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A,
é
apelado
SULAMÉRICA

SEGURO
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S.A. (SASAM).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 24142
APELAÇÃO CÍVEL No 1003000-78.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA - FORO DE ADAMANTINA - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUTH DUARTE MENEGATTI
APELANTE: ENERGISA SUL – SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: SULAMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
(SASAM)
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Ação regressiva.
Prestação de serviços. Energia elétrica.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora.
Relação de consumo. Aplicabilidade do art. 27, do CDC c.c. arts.
349 e 786, ambos do CC. Prazo quinquenal. Sentença mantida.
RESSARCIMENTO. Danos em equipamentos. Oscilação na rede
com descarga elétrica. Ausência de prova de culpa exclusiva do
segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação
do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos
aparelhos eletrônicos. Prévio pedido na esfera administrativa
(artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) que não
constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao
ressarcimento reconhecido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 302/308), de relatório
adotado, que julgou procedente a ação regressiva ajuizada pela apelada,
condenando a concessionária ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Apela a ré (fls. 311/337). Preliminarmente, defende o cerceamento
de defesa diante da não realização de perícia, que foi inviabilizada pela apelada.
Sustenta, no mérito, em suma, que não houve prova do nexo de causalidade entre
sua conduta e os danos nos equipamentos, pois o único documento apto a tal
comprovação é o laudo unilateralmente produzido pela autora e, ainda, que em
nenhum momento foi cientificada pela concessionária ou pelo segurado do dano
elétrico, como prevê a Resolução Normativa n.o 414/2010, da ANEEL. Prequestiona
a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora sub-rogada
visando ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização de seguro
residencial ao segurado, por danos em aparelhos elétricos decorrentes de má
prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica pela concessionária-ré,
ora apelante.
Não se consumou a prescrição, pois é quinquenal o prazo
prescricional para as ações regressivas de seguradoras sub-rogadas, em que há
pedido de ressarcimento de danos cobertos por seguro residencial, nos termos dos
artigos 27, do CDC e 349 e 786, do CC, aplicando-se também à seguradora os
privilégios das normas consumeristas.
Nesse sentido, precedentes do C. STJ e desta Corte:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇAO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/
1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se
nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de
seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação
do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o
teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
em 2.2.2010).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não
é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios
das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária ré pela reparação
dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, as
descargas
atmosféricas
não
excluem
sua
responsabilidade,
porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando
a própria natureza e os riscos da atividade empreendida pela ré.
(...)”. (grifei).
(Apelação n. 1014759-84.2016.8.26.0100; Relator(a): Adilson de
Araujo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 06/09/2016; Data de registro:
06/09/2016).
O pedido inicial veio fundado na alegação de que, em virtude de
oscilações na rede de energia elétrica em 18.11.2018, houve danos em
equipamentos instalados no imóvel segurado, de modo que desembolsou o valor de
R$. 6.410,50, descontado o valor da franquia.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização securitária, à seguradora são transmitidas as prerrogativas que
assistiriam ao próprio segurado caso optasse por demandar diretamente o
causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Logo, à seguradora se aplicam as normas do Código de Defesa do
Consumidor, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇAO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/
1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se
nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de
seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC.
3. A análise do alegado cerceamento de defesa exige reapreciação
do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o
teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp no 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. em 2.2.2010).
De fato, a possibilidade de inversão do ônus probatório constitui
instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se
verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor,
segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC1).
No caso, são verossímeis os fatos narrados e os documentos que
instruíram a petição inicial retratam os danos nos equipamentos eletrônicos
instalados na unidade consumidora, atribuindo-os a variações de tensão elétrica.
Nessas circunstâncias, de fato, estão presentes os pressupostos
para responsabilização da apelante, que é concessionária de energia elétrica,
portanto, sua atuação se dá no campo do serviço público federal, sendo evidente
que se aplica ao caso a chamada teoria do risco administrativo, emergindo a sua
responsabilidade, que é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal:
1 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
(...) “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”
Em sua defesa, nenhuma evidência foi produzida pela
concessionária para amparar sua tese de que poderia ter havido negligência com
as instalações elétricas das unidades consumidoras.
Assim, à concessionária incumbiria demonstrar que não houve falha
nos serviços prestados, ou, ainda, que o evento danoso apresenta particularidades
capazes de eliminar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na rede de
fornecimento e os prejuízos sofridos pelo consumidor.
E cerceamento de defesa não houve, porquanto, não se pode exigir
da seguradora a manutenção dos bens para viabilizar a perícia, pois seria impor-lhe
a produção de prova negativa, porquanto não é razoável, depois de decorrido longo
lapso temporal, a preservação dos bens, que se deteriorariam.
No mesmo sentido, já anotou esta corte que “o nexo de causalidade
foi comprovado pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável,
mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura. Bem por isso, não
se vislumbra no caso o alegado cerceamento de defesa, pois a prova técnica foi
produzida e apresentada nos autos.”2
Entretanto, diante da robusta documentação apresentada pela
apelada, a apelante se limitou a apresentar alegações genéricas e superficiais, que
não demonstram equívocos nos laudos apresentados, nem indicam que, de fato,
2 (TJSP; Apelação Cível 1019127-23.2017.8.26.0482; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
condições climáticas extraordinárias e imprevisíveis causaram os danos cuja
indenização é reclamada.
Não se desincumbiu, portanto, a apelante do ônus de comprovar
culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, estes decorrentes, por
exemplo, de queda de árvores sobre as linhas primárias; situações que afastariam
sua responsabilidade (responsabilidade objetiva, repita-se), considerando que as
oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis.
Nota-se que descargas atmosféricas corriqueiras não caracterizam
fortuito externo à atividade econômica desempenhada pela concessionária, a quem
incumbe adotar medidas eficazes para evitar que tais eventos, esperados e
previsíveis, causem danos aos consumidores.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-
rogação. Queda de raios. Previsibilidade. Fortuito interno. Nexo de
causalidade. Defeito da prestação dos serviços. Responsabilidade
objetiva da fornecedora de energia elétrica. Nexo causal comprovado. Ressarcimento devido. Prévio requerimento
administrativo. Desnecessidade Prevalência do direito de ação.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1003945-13.2016.8.26.0100; Relator Desembargador Araldo Telles;
Órgão Julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data
do Julgamento: 24/11/2017);
“REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia
elétrica.
Equipamentos
danificados
por
descarga
elétrica.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Queda de raios configura fortuito interno, porque diretamente
relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de
serviço público. Culpa exclusiva da vítima não comprovada.
Reparação dos danos devida. Sentença reformada para julgar
procedente a ação. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
no 1016822-81.2016.8.26.0068; Relator Desembargador Afonso
Braz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/08/2017);
“AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seu segurado. Danos materiais em bens móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em razão de oscilação de energia elétrica. Responsabilidade objetiva
da concessionária. Queda de raios. Previsibilidade. Fortuito interno.
Nexo de causalidade. Falha da prestação dos serviços. Existência.
Ressarcimento que é devido. Prévio requerimento administrativo.
Desnecessidade
Prevalência
do
direito
de
ação.
Garantia
constitucional. Procedência do pedido. Sentença mantida. Apelação
denegada.” (TJSP; Apelação Cível no 1002643-46.2016.8.26.0100;
Relator Desembargador Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/09/2017).
Na hipótese, restaram demonstrados os danos decorrentes da
oscilação elétrica ante a farta documentação apresentada (fls. 41/83), pela
seguradora em abono à sua tese, quais sejam: apólice de seguro (fls. 41/44),
documentos do segurado (fls. 46/48), laudo técnico (fls. 49/50), orçamentos (fls.
51/54), relatórios de regulação de sinistro (fls. 56/83) e comprovante de pagamento
(fls. 78).
Do laudo consta vistoria nos aparelhos que foram danificados,
comprovando, assim, o nexo de causalidade entre o sinistro e a falha nos serviços
prestados.
A esse respeito, precedentes desta C. 38a Câmara de Direito
Privado:
“AÇÃO REGRESSIVA
Ressarcimento de danos causados em
razão de descarga de energia elétrica - Sentença de procedência -
Recurso da requerida - Responsabilidade da concessionária é
objetiva
Art. 37, §6o, da Constituição Federal
Necessária
observância da Súmula 188 do STF Demonstração do nexo causal
entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos
causados Caso concreto em que o magistrado afastou a alegação
de ilegitimidade ativa, uma vez que a autora subrogou-se nos direitos
da consumidora, em decorrência do pagamento de indenização por
conta do evento danoso, conforme artigo 349 do Código Civil

Entendeu o juiz que o laudo técnico elaborado pelo agente da autora
demonstra claramente que os danos foram causados pela
instabilidade na rede elétrica da concessionária ré (oscilação de
energia), havendo o dever legal da requerida, que exerce atividade
lucrativa, de reparar os danos sofridos à autora, na qualidade de sub-
rogada - Não comprovação da regular prestação de serviços por
parte da concessionária
Falha na prestação de serviços
configurada

Inexistência
de
qualquer
excludente
de
responsabilidade
Sentença mantida
(...)
RECURSO NÃO
PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(TJSP;
Apelação
Cível
1002317-27.2018.8.26.0291;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019).
“Pretensão regressiva
Contrato de seguro residencial
Sub-
rogação proveniente do pagamento da indenização ao segurado
Oscilação de energia elétrica comprovada por laudo técnico

Queima de aparelhos pela ocorrência de descarga elétrica

Existência de prova cabal do nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços e os danos ocasionados Ilícito configurado
Responsabilidade objetiva da concessionária Art. 37, § 6.o, da
Constituição Federal
Risco implícito às atividades
Reparação
patrimonial devida Sentença reformada Inversão da disciplina da
sucumbência Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1044606-55.2017.8.26.0114;
Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019;
Data de Registro: 30/05/2019).
E não há se falar em necessidade de prévia comunicação
administrativa. O artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/953 dispõe ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que
a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade”.
Prescindível, assim, o pedido administrativo, porquanto o art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação, ficando,
portanto, rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir da autora.
Logo, por tais razões, a sentença é mantida como lançada.
Quanto ao prequestionamento ventilado, não é necessário que o
julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados
para que se acesse os Tribunais Superiores.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
3 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator